Tribunal: TCU
Processo: 019.231/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por Domingos Pereira Lima, em favor de Zilma Soares Lima, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, tendo como instituidor Domingos Pereira Lima, cujo ato concessório se aprecia para fins de registro ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal; arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 259, II, e 260, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 6o, §§ 2o e 3o, da Resolução TCU 206/2007, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil em favor de Zilma Soares Lima (peça 11), autorizando seu registro; 9.2. consignar a ocorrência, posterior à concessão, dos seguintes pagamentos considerados ilegais por este Tribunal, verificados nos proventos da interessada: "1183 DEC JUD PENSION NAO TRANS JUG R$ 57,69" (abril e novembro/2021); 15307 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG PEN R$ 466,00" (novembro/2021); relativos, respectivamente, a anuênios indevidos e Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) na proporção de 100%, em desacordo com o limite estatuído no art. 55 da Lei 11.784/2008 (50% aos inativos e pensionistas); 9.3. abster-se de determinar a interrupção do pagamento da rubrica "15307 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG PEN" (R$ 466,00), em respeito à coisa julgada; 9.4. determinar à FUNASA que, no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação: 9.4.1. adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira da interessada, nos seguintes termos, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1.1. exclusão da rubrica judicial dos anuênios ("1183 DEC JUD PENSION NAO TRANS JUG"); 9.4.1.2. adequação do pagamento da rubrica judicial referente à GACEN ("15307 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG PEN") às disposições da Súmula TCU 279, convertendo-a em valor nominal, sujeito exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a respectiva sentença houver disposto de outra forma; 9.4.2. comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência desta deliberação, no prazo de quinze dias do recebimento da confirmação; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.